Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-52.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700028-52.2024.8.07.0021 RECORRENTE: FABIO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006). O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a quebra da cadeia de custódia dos dados obtidos de um aparelho celular utilizado para enviar as ameaças e a ausência de perícia técnica no referido dispositivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de ameaça; e (ii) se a alegada quebra da cadeia de custódia e a ausência de perícia no aparelho celular utilizado para enviar as ameaças inviabilizam a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR Suficiência de provas: O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é um delito formal que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não sendo necessária a produção de um resultado concreto para a configuração do delito. O objetivo da tutela penal é a proteção da paz interior e tranquilidade emocional da vítima. Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. No caso concreto, o depoimento da vítima foi coerente e corroborado por outros elementos que indicam a prática das ameaças pelo réu, o que legitima a condenação. Quebra da cadeia de custódia: A alegação de rompimento da cadeia de custódia do aparelho celular utilizado para o envio das ameaças e a ausência de perícia técnica sobre os dados do dispositivo não têm o condão de invalidar a condenação. A condenação foi fundamentada em conjunto probatório amplo, que incluiu o depoimento da vítima, tendo o Superior Tribunal de Justiça já firmado o entendimento que, nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial força probatória, especialmente quando corroborado por outros indícios. Elementos probatórios suficientes: A ausência de perícia no aparelho celular não afeta a validade da condenação, uma vez que a materialidade do crime de ameaça foi suficientemente comprovada por outros meios de prova, incluindo o depoimento da vítima, que demonstrou o temor gerado pelas ameaças. A falta de perícia técnica, por si só, não gera nulidade quando há outros elementos probatórios robustos que confirmam a materialidade e autoria do crime. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos crimes de ameaça, o depoimento da vítima, quando corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação, especialmente em contexto de violência doméstica, onde a palavra da vítima possui especial relevância. A alegação de quebra da cadeia de custódia de dispositivo eletrônico e a ausência de perícia técnica não invalidam a condenação quando esta está amparada em outros elementos probatórios suficientes da materialidade e autoria do crime. O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção ou da produção de resultado concreto. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o. O recorrente sustenta violação aos artigos 158-A e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 147 do Código Penal, pleiteando a absolvição pelo crime de ameaça, sob a alegação de insuficiência probatória. Argumenta que houve ruptura na cadeia de custódia dos dados extraídos do aparelho celular utilizado para enviar as ameaças, além de não ter sido realizada perícia técnica no referido dispositivo. Defende que a versão da vítima está isolada nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 158-A e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 147 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Como se vê, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos e o comportamento do réu e suas narrações estão em harmonia com as provas constantes nos autos. Ou seja, independentemente da relevância probatória dada à palavra da vítima, na espécie, as narrações estão corroboradas pelo acervo probatório e pelo comportamento posterior da vítima, que se sentiu seriamente intimidada pelo comportamento do réu, tanto que compareceu à delegacia policial a fim de realizar o registro da ocorrência, tendo requerido a concessão de medidas protetivas de urgência e manifestado interesse na persecução criminal, estando plenamente configurado o crime de ameaça pelo qual o réu foi devidamente condenado, não havendo que se falar em ausência de materialidade ou tipicidade, pois, diferentemente do alegado, a palavra da vítima não foi a única prova utilizada pela acusação para justificar a condenação". (ID 67081943). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem sem testemunhas diretas e em ambiente de privacidade, conforme entendimento pacífico desta Corte" (AREsp 2.761.373/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021